Tribunal: TCU
Processo: 015.002/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6208/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, acerca de possíveis irregularidades na execução do Contrato 202174214142, relacionado à Licitação Eletrônica 2020/03426 do Banco do Brasil, cujo objeto era o fornecimento de equipamentos de tesouraria (amarradora de cédulas compacta, cintadeira e selecionadora/contadora de moedas) para diversas dependências do Banco do Brasil no território nacional. Considerando que a representante apresenta indícios de irregularidades relacionados à execução contratual; considerando que a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a solução de controvérsias ocorridas no âmbito de contrato firmados entre jurisdicionados e terceiros não se inclui nas competências constitucionais do TCU, a exemplo dos Acórdão 332/2016-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Bruno Dantas, 321/2019-TCU-Plenário, de relatoria da Ministra Ana Arraes, 12.288/2019-TCU-1a Câmara, de relatoria do Ministro Walton Rodrigues, 309/2020-TCU-Plenário, de relatoria do Ministro Raimundo Carreiro, e 725/2022-TCU-Plenário, de relatoria do Ministro Augusto Nardes; considerando que, ao contrário do alegado, o direito ao contraditório e à ampla defesa foi concedido à empresa previamente à aplicação da sanção, em consonância com o previsto na Lei 13.303/2016 e no Regulamento de Licitações e Contratos do Banco do Brasil (RLBB); considerando, desse modo, a ausência de interesse público nas alegações do representante; considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 143, inciso III; 169, inciso V, 235 e 237, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, ACORDAM em: a) não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade; b) arquivar o processo, com envio de cópia desta deliberação ao representante. 1. Processo TC- Processo 015.002/2023-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Banco do Brasil S.A. 1.2. Representante: Unimax Trading Ltda.-ME 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.6. Representação legal: Andressa Carvalho Martins (124765/OAB-RS), representando Unimax Trading Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há